Tribunal: TJMT
Processo: 1013828-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013828-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO CANFORA FILHO - CPF: 355.032.108-24 (ADVOGADO), VALQUIRIA FERRARIN - CPF: 898.513.740-91 (AGRAVANTE), VAMILSON JOSE COSTA - CPF: 051.643.228-11 (ADVOGADO), ANTONIO DE OLIVEIRA TAVARES PAES JUNIOR - CPF: 774.153.297-91 (ADVOGADO), FERREIRA, MARQUES & LOUZICH ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.603.197/0001-23 (AGRAVADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:

VALQUÍRIA FERRARIN

AGRAVADO(S)
:

FERREIRA, MARQUES E LOUZCH ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO
DE
ENTREGA DE COISA INCERTA
–
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO -
NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO
E AUSÊNCIA DE HIPÓTESES DE MITIGAÇÃO
– ART. 919, § 1o DO CPC –
INCAPACIDADE FINANCEIRA DA EMBARGANTE NÃO COMPROVADA –
TESE DE
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
NÃO APLICÁVEL -
PEDIDO ALTERNATIVO DE
TUTELA D
E
EVIDÊNCIA – ART. 311 DO CPC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO

O deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução está condicionado ao preenchimento cumulativo dos requisitos para a concessão de tutela provisória e à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme o art. 919, § 1o do
Código de Processo Civil
.
Não comprovada a hipossuficiência financeira pela embargante, a
ausência de garantia impossibilita a concessão do efeito suspensivo.

A execução de coisa incerta, como produtos agrícolas (soja), está corretamente fundamentada no título executivo extrajudicial e segue os preceitos legais aplicáveis, conforme os artigos 811 e seguintes do
Código de Processo Civil.

A concessão da tutela da evidência exige prova documental robusta e incontroversa dos fatos constitutivos do direito do autor, além de uma das hipóteses previstas nos incisos do art. 311 do
Código de Processo Civil
, não podendo ser concedida quando
não há demonstração
inequívoca de abuso do direito de defesa, propósito protelatório da parte ou insuficiência patrimonial que justifique a dispensa da garantia.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto
por
VALQUÍRIA FERRARIN

contra decisão interlocutória proferida (ID.
153760090
–
autos de origem PJE No
1005194-21.2024.8.11.0040
) pelo Juízo da

3
a
Vara
Cível
da Comarca
de
Sorriso

que
,

nos Embargos à Execução opostos em
face de
FERREIRA, MARQUES E LOUZCH ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
negou efeito suspensivo aos
referidos
Embargos
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, o caso é de indeferimento, em razão da ausência dos requisitos legais
.

A necessidade de garantia do juízo decorre da literalidade da lei, não sendo lícito ao magistrado dispensá-la sob seu critério de discricionariedade
, à luz do art. 919, § 1°, do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 919.
Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução
JÁ ESTEJAGARANTIDA
por penhora, depósito ou caução suficientes”.

[...]

Desta forma, não satisfeita a necessidade de garantia do juízo de forma
prévia
ou
concomitante
ao ajuizamento dos embargos à execução, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo aos embargos é
medida
que se impõe na espécie.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo.

[...]

[Grifos
nossos e do original]

A agravante, em sua minuta recursal (ID
153240810
),
suscita
o
s seguintes questioname
ntos fático-jurídicos:

Preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil
e da
dispensa de garantia do juízo para concessão do efeito suspensivo

Alternativamente
:
da necessidade de concessão de tutela da evidência
-
preservação do objeto dos embargos à execução

A tutela de urgência recursal foi indeferida, conforme a decisão interlocutória de ID
216287691
proferida por este Relator.

A parte agravada, por sua vez, apresenta contraminuta (
ID
220741184
)
rebatendo as alegações da agravante.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
d
ecisão
-
30637040)
, e preparo
recursal
efetuado, nos termos
do comprovante de ID
215727172
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

VALQUÍRIA FERRARIN

AGRAVADO(S):

FERREIRA, MARQUES E LOUZCH ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo
da

3a Vara Cível da Comarca de Sorriso
-MT
que, nos Embargos à Execução opostos em face
da parte agravada, indeferiu o pedido de efeito suspensivo postulado pela embargante, ora agravante.

Em síntese, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos porque a dívida não se encontrava garantida, requisito indispensável conforme o art. 919, § 1o do CPC.

A decisão
objurgada
destacou que a necessidade de garantia do juízo decorre da literalidade da lei, e que não cabe ao magistrado dispensá-la discricionariamente.

Ademais, o
Juízo
de origem

citou
jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
reforçando que, além dos demais requisitos para a concessão do efeito suspensivo, a garantia do juízo deve estar presente cumulativamente.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela parte agravante.

Preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil e da dispensa de garantia do juízo para concessão do efeito suspensivo

A parte agravante sustenta que, apesar de o Juízo de piso não ter decidido sobre o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do
Código de Processo Civil
, estes estão presentes no caso.

Argumenta que a execução de entrega de coisa incerta deve ser extinta sem julgamento do mérito devido à inadequação da via adotada pelo agravado e à inépcia da inicial.

Afirma que o prosseguimento da execução nula expõe a agravante a riscos irreparáveis, justificando a necessidade de suspensão imediata da execução originária para proteger seu patrimônio e saúde financeira.

Alega ainda que há uma alta probabilidade de extinção da execução devido à falta de pressupostos processuais válidos e que a multa imposta é desarrazoada e impossível de cumprir.

A parte agravante enfatiza a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano iminente (periculum in mora), argumentando que a suspensão é necessária para evitar atos processuais inúteis e proteger o resultado útil dos embargos.

Ressalta que a concessão da liminar não causará prejuízo ao agravado, pois a medida é reversível e, caso os embargos sejam rejeitados, a execução poderá prosseguir ou ser convertida em perdas e danos.

A
rgumenta que, a ausência de garantia deve ser dispensada devido à incapacidade financeira da agravante, que foi agravada pela pandemia e suas consequências.

Conclui que,
diante da potencial
nulidade do título executivo e da impossibilidade de oferecer garantia, deve ser concedido efeito suspensivo aos embargos à execução.

A parte agravada, por sua vez, a
rgumenta que a execução de entrega de coisa incerta foi corretamente adotada e que a via processual utilizada é adequada.

Ressalta que, conforme o artigo 919, § 1o do CPC, o juiz só pode atribuir efeito suspensivo aos embargos se houver garantia da execução, o que não ocorreu no caso.

Alega que o objeto da execução, sendo produto agrícola (soja), é incerto
por ser determinado pelo gênero e quantidade, contrariando a tese da agravante.

A parte agravada também destaca que a preocupação da agravante com riscos financeiros é irrelevante, pois ela deve cumprir sua obrigação.

Argumenta ainda que os atos constritivos são intrínsecos ao rito da execução e não justificam a concessão de efeito suspensivo.

Além disso, menciona que a multa cominatória foi validada por decisão judicial anterior, não havendo motivo para sua revisão.

A parte agravada também contesta a alegação de fragilidade financeira da agravante, apresentando evidências de que ela possui diversos imóveis registrados em seu nome, o que contradiz a afirmação de falta de recursos.

Ressalta, também,
q
ue a agravante ainda possui inscrição estadual ativa e continua a exercer a atividade de produtora rural, demonstrando condições financeiras para arcar com o pagamento do débito.

Conclui que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo e pede o desprovimento do recurso de agravo de instrumento, mantendo-se a decisão de primeiro grau.

Pois bem.
Ressai dos autos que a parte agravada ajuizou a ação de execução para a entrega de coisa incerta, em face de agravada, nos termos dos
arts
. 806, § 1o, e 813, ambos do CPC, com o objetivo de receber 33.687 “
sc
” (trinta e três mil seiscentas e oitenta e sete sacas) de soja, de 60kg cada, com classificação padrão/comercial CONCEX, decorrente de “Termo Aditivo
a
Contrato Particular de Confissão de Dívida” (ID 127912096, autos de origem), cujo crédito foi cedido à recorrida mediante “Instrumento Particular de Cessão de Crédito” (ID 127912099, autos de origem).

A
agravante
, por sua vez, e
m sua tese principal
,

sustenta
que a necessidade de garantir a execução para se deferir o efeito suspensivo previsto no art. 919
,
§1o
,
do CPC
,
pode ser mitigad
a
quando demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC e a parte
comprovar
sua hipossuficiência para garantir o juízo.

Como se sabe, em regra, os Embargos à Execução não possuem efeito suspensivo, o que pode ser deferido quando preenchidos os requisitos do art. 919 §1o
do CPC.

O citado dispositivo é claro ao dispor que
,
para o seu deferimento, é imprescindível a demonstração de plano do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
prescritos no art. 300 do CPC, cumulados com a garantida da execução por penhora, depósito ou caução suficientes
,
in
verbis
:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Portanto, a regra é que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, sendo a concessão do
referido
efeito medida de exceção quando preenchidos os requisitos
.

Contudo,
há ainda a possibilidade de mitigação sobre a necessidade da garantia do citado dispositivo que caracteriza como a exceção da ex
ecução
.

A mitigação deste instituto advém de entendimentos jurisprudenciais que têm admitido a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução sem a necessidade de garantia
, desde que
suficientemente comprovada a hipossuficiência da parte Embargante em oferecer garantia ao juízo.

Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
– EFEITO SUSPENSIVO – ART.
919
, § 1o DO CPC – REQUISITOS CUMULATIVOS – MITIGAÇÃO DA
GARANTIA
– POSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que, em alguns casos, prevalece o entendimento de possibilidade de mitigação da regra do artigo
919
, § 1o, do CPC.

O deferimento da gratuidade da justiça decorre do reconhecimento da hipossuficiência econômico-financeira da parte, logo, corrobora com a alegação de que, em determinados casos, é possível conceder o efeito suspensivo sem a
garantia
exigida pelo artigo
919
, § 1o, do CPC, pois, exigir
garantia
daquele que foi considerado hipossuficiente mostra-se contraditório
.

(N.U 1005894-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024)
[Grifo nosso]

Todavia, analisando os autos, não há qualquer comprovação de que o oferecimento de garantia à execução causaria prejuízos ao seu próprio sustento e de sua família, ou mesmo que comprove sua hipossuficiência.

Ressalta-se que,
conforme asseverado pela parte recorrida,
a agravante ainda conta com inscrição estadual ativa, nos termos do “comprovante de inscrição estadual e situação cadastral”, gerado por consulta realizada pela agravada no dia 03/0
6
/2024

(
ID
220741184
, p. 09)
.

Conta também, nos autos,
a existência de u
m
imóvel de propriedade da Agravante, de matrícula

n° 34774 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso/MT e

outros 03 (três) na Comarca de Feliz Natal, cujas matrículas possuem os
n°s

3.305, 3.304 e 3.794
(
IDs
22
0741185 ao 220741192).

Assevera-se, inclusive, que
a parte
recorrente não postulou pelos benefícios da gratuidade da justiça e inclusive é representada por advogados particulares e pagou o preparo recursal.

Ademais, no que tange à tese da inadequação da via eleita, assevera-se que
, não se observando a dialeticidade recursal, a agravante não
apresentou a fundamentação fática e jurídica de seus argumentos.

Ademais, verifica-se que o tema já foi enfrentado
na fundamentação do Voto condutor do Acórdão proferido
, por esta Egrégia Câmara, no julgamento do Agravo de Instrumento n
.o
1011061-18.2024.8.11.0000
, interposto pela ora agravante
contra decisão interlocutória proferida na Ação de Execução
.

Nesse sentido
, assevera-se que

a
execução de coisa certa é regulada pelo artigo 806 e seguintes do CPC e se aplica quando a obrigação envolve a entrega de uma coisa específica, individualizada e especial.

Ocorre que
,
produtos agrícolas, como a soja, são considerados coisas incertas quando indicados apenas pelo gênero e quantidade.

Assim, a
tese da parte agravante de que a execução deveria ser tratada como coisa certa
, não comporta acatamento
e, ademais, trata-se de tema que deve ser enfrentado pelo Juízo
a quo

dos Embargos à Execução,
sob pena de supressão
de instância
.

Diante disso, no caso dos autos não há que se mitigar a exigência da garantia da execução para se deferir o pedido de efeito suspensivo
e, assim, não assiste razão à tese da agravante.

2.
Alternativamente: da necessidade de concessão de tutela da evidência - preservação do objeto dos embargos à execução

A parte agravante sustenta que, alternativamente à concessão da tutela de urgência, deve ser concedida a tutela da evidência conforme o art. 311 do CPC para garantir a preservação do objeto dos embargos à execução.

Argumenta que há
fumus boni juris
, demonstrando a inviabilidade da execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravado.

Alega que a concessão da tutela da evidência é necessária para corrigir a distorção criada pelo agravado, especialmente considerando a inadequação do rito escolhido e a inépcia da inicial devido à falta de liquidez do título.

A parte agravante cita doutrina que define a tutela da evidência como aplicável quando há certeza ou quase-certeza do direito alegado, mesmo na ausência de risco de dano à esfera jurídica do autor.

Conclui que, diante da plausibilidade do direito invocado e a insuficiência das provas apresentadas pelo réu para gerar dúvida razoável, deve ser concedida a tutela da evidência para suspender a execução de título extrajudicial até a decisão final nos embargos à execução.

A parte agravada, por sua vez, assevera que
a concessão da tutela de evidência, conforme pleiteada pela agravante, é inviável.

Argumenta que a agravante apresenta uma confusão argumentativa, defendendo erroneamente que o rito escolhido pelos agravados é inadequado e que a ação de entrega de coisa incerta deveria ser tratada como entrega de coisa certa devido à especificação do produto agrícola (soja) no contrato.

A parte agravada esclarece que, conforme o artigo 811 do CPC, a
execução de coisa incerta refere-se a uma obrigação indicada pelo gênero e quantidade, sendo fungível, o que se aplica ao caso em questão.

Destaca que a soja, sendo um produto agrícola determinado pelo gênero e quantidade, torna a obrigação incerta, e não certa.

Portanto, a ação de execução para entrega de coisa incerta foi corretamente realizada.

A parte agravada também reitera que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo conforme o artigo 919, §1o do CPC. Conclui, assim, pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e pela manutenção da decisão judicial de origem.

Pois bem.
Conforme já asseverado e, ademais,
diante do teor do art. 311 e incisos, do Código de Processo Civil, inviável a aplicação a tutela de evidência, por não se subsumir às hipóteses do referido
artigo,
conforme cita-se:

Art. 311.
A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I -
ficar
caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II -
as
alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV -
a
petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

Ora,
inexiste abuso de direito de defesa o manifesto propósito protelatório da parte agravada.

Ademais,
a
jurisprudência citada pela agravante sobre a dispensa de caução não se aplica ao caso concreto, pois não há prova inequívoca da inviabilidade da demanda executiva ou da insuficiência patrimonial da agravante.

A concessão da tutela da evidência é uma medida excepcional que exige prova robusta e incontroversa dos fatos constitutivos do direito do autor.

Diante da ausência de provas documentais inequívocas e da inadequação da
s
tese
s
apresentada
s
pela agravante, não há fundamento jurídico para a concessão da tutela da evidência.

A execução de título extrajudicial
, ao
menos nesta fase de cognição,

está seguindo
os preceitos legais aplicáveis e não apresenta irregularidades que justifiquem a concessão da tutela de evidência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA PARA A SUSPENSÃO DOS EMBARGOS
. ABUSO DE DIREITO DE DEFESA INOCORRENTE. ATO NÃO PROTELATÓRIO. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA DO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES AUTORIZADAS PELO ARTIGO 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA.RECURSO DESPROVIDO
. (TJPR - 4a C. Cível - AI - 1697638-2 - Curitiba - Rel.: Desembargador Abraham Lincoln Calixto - Unânime - J. 05.12.2017)

(TJ-PR - AI: 16976382 PR 1697638-2 (Acórdão), Relator: Desembargador Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 05/12/2017, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2186 24/01/2018)

[Grifo
nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RETENÇÃO DE QUANTIAS. LIBERAÇÃO.
TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES
. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos do artigo 311, parágrafo único, do NCPC/2015, a tutela de evidência somente poderá ser concedida liminarmente quando, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte, ou quando as alegações de fato puderem ser comprovadas documentalmente e houver ainda tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. 2. Ausente qualquer dos citados requisitos, deve ser indeferida a tutela de evidência.
3. Recurso Não provido."(TJMG, AI 10000160517181001, 11a. Câmara Cível, Relator MARCOS LINCOLN, j. 14/11/16)

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os termos da decisão agravada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na origem, em desfavor da parte agravante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

AUTOS DE ORIGEM:
1005194-21.2024.8.11.0040

AGRAVANTE(S):

VALQUÍRIA FERRARIN

AGRAVADO(S):

FERREIRA, MARQUES E LOUZCH ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo
da

3a Vara Cível da Comarca de Sorriso
-MT
que, nos Embargos à Execução opostos em face
da parte agravada, indeferiu o pedido de efeito suspensivo postulado pela embargante, ora agravante.

Em síntese, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos porque a dívida não se encontrava garantida, requisito indispensável conforme o art. 919, § 1o do CPC.

A decisão
objurgada
destacou que a necessidade de garantia do juízo decorre da literalidade da lei, e que não cabe ao magistrado dispensá-la discricionariamente.

Ademais, o
Juízo
de origem

citou
jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
reforçando que, além dos demais requisitos para a concessão do efeito suspensivo, a garantia do juízo deve estar presente cumulativamente.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela parte agravante.

Preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil e da dispensa de garantia do juízo para concessão do efeito suspensivo

A parte agravante sustenta que, apesar de o Juízo de piso não ter decidido sobre o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do
Código de Processo Civil
, estes estão presentes no caso.

Argumenta que a execução de entrega de coisa incerta deve ser extinta sem julgamento do mérito devido à inadequação da via adotada pelo agravado e à inépcia da inicial.

Afirma que o prosseguimento da execução nula expõe a agravante a riscos irreparáveis, justificando a necessidade de suspensão imediata da execução originária para proteger seu patrimônio e saúde financeira.

Alega ainda que há uma alta probabilidade de extinção da execução devido à falta de pressupostos processuais válidos e que a multa imposta é desarrazoada e impossível de cumprir.

A parte agravante enfatiza a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano iminente (periculum in mora), argumentando que a suspensão é necessária para evitar atos processuais inúteis e proteger o resultado útil dos embargos.

Ressalta que a concessão da liminar não causará prejuízo ao agravado, pois a medida é reversível e, caso os embargos sejam rejeitados, a execução poderá prosseguir ou ser convertida em perdas e danos.

A
rgumenta que, a ausência de garantia deve ser dispensada devido à incapacidade financeira da agravante, que foi agravada pela pandemia e suas consequências.

Conclui que,
diante da potencial
nulidade do título executivo e da impossibilidade de oferecer garantia, deve ser concedido efeito suspensivo aos embargos à execução.

A parte agravada, por sua vez, a
rgumenta que a execução de entrega de coisa incerta foi corretamente adotada e que a via processual utilizada é adequada.

Ressalta que, conforme o artigo 919, § 1o do CPC, o juiz só pode atribuir efeito suspensivo aos embargos se houver garantia da execução, o que não ocorreu no caso.

Alega que o objeto da execução, sendo produto agrícola (soja), é incerto
por ser determinado pelo gênero e quantidade, contrariando a tese da agravante.

A parte agravada também destaca que a preocupação da agravante com riscos financeiros é irrelevante, pois ela deve cumprir sua obrigação.

Argumenta ainda que os atos constritivos são intrínsecos ao rito da execução e não justificam a concessão de efeito suspensivo.

Além disso, menciona que a multa cominatória foi validada por decisão judicial anterior, não havendo motivo para sua revisão.

A parte agravada também contesta a alegação de fragilidade financeira da agravante, apresentando evidências de que ela possui diversos imóveis registrados em seu nome, o que contradiz a afirmação de falta de recursos.

Ressalta, também,
q
ue a agravante ainda possui inscrição estadual ativa e continua a exercer a atividade de produtora rural, demonstrando condições financeiras para arcar com o pagamento do débito.

Conclui que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo e pede o desprovimento do recurso de agravo de instrumento, mantendo-se a decisão de primeiro grau.

Pois bem.
Ressai dos autos que a parte agravada ajuizou a ação de execução para a entrega de coisa incerta, em face de agravada, nos termos dos
arts
. 806, § 1o, e 813, ambos do CPC, com o objetivo de receber 33.687 “
sc
” (trinta e três mil seiscentas e oitenta e sete sacas) de soja, de 60kg cada, com classificação padrão/comercial CONCEX, decorrente de “Termo Aditivo
a
Contrato Particular de Confissão de Dívida” (ID 127912096, autos de origem), cujo crédito foi cedido à recorrida mediante “Instrumento Particular de Cessão de Crédito” (ID 127912099, autos de origem).

A
agravante
, por sua vez, e
m sua tese principal
,

sustenta
que a necessidade de garantir a execução para se deferir o efeito suspensivo previsto no art. 919
,
§1o
,
do CPC
,
pode ser mitigad
a
quando demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC e a parte
comprovar
sua hipossuficiência para garantir o juízo.

Como se sabe, em regra, os Embargos à Execução não possuem efeito suspensivo, o que pode ser deferido quando preenchidos os requisitos do art. 919 §1o
do CPC.

O citado dispositivo é claro ao dispor que
,
para o seu deferimento, é imprescindível a demonstração de plano do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
prescritos no art. 300 do CPC, cumulados com a garantida da execução por penhora, depósito ou caução suficientes
,
in
verbis
:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Portanto, a regra é que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, sendo a concessão do
referido
efeito medida de exceção quando preenchidos os requisitos
.

Contudo,
há ainda a possibilidade de mitigação sobre a necessidade da garantia do citado dispositivo que caracteriza como a exceção da ex
ecução
.

A mitigação deste instituto advém de entendimentos jurisprudenciais que têm admitido a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução sem a necessidade de garantia
, desde que
suficientemente comprovada a hipossuficiência da parte Embargante em oferecer garantia ao juízo.

Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
– EFEITO SUSPENSIVO – ART.
919
, § 1o DO CPC – REQUISITOS CUMULATIVOS – MITIGAÇÃO DA
GARANTIA
– POSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que, em alguns casos, prevalece o entendimento de possibilidade de mitigação da regra do artigo
919
, § 1o, do CPC.

O deferimento da gratuidade da justiça decorre do reconhecimento da hipossuficiência econômico-financeira da parte, logo, corrobora com a alegação de que, em determinados casos, é possível conceder o efeito suspensivo sem a
garantia
exigida pelo artigo
919
, § 1o, do CPC, pois, exigir
garantia
daquele que foi considerado hipossuficiente mostra-se contraditório
.

(N.U 1005894-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024)
[Grifo nosso]

Todavia, analisando os autos, não há qualquer comprovação de que o oferecimento de garantia à execução causaria prejuízos ao seu próprio sustento e de sua família, ou mesmo que comprove sua hipossuficiência.

Ressalta-se que,
conforme asseverado pela parte recorrida,
a agravante ainda conta com inscrição estadual ativa, nos termos do “comprovante de inscrição estadual e situação cadastral”, gerado por consulta realizada pela agravada no dia 03/0
6
/2024

(
ID
220741184
, p. 09)
.

Conta também, nos autos,
a existência de u
m
imóvel de propriedade da Agravante, de matrícula

n° 34774 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso/MT e

outros 03 (três) na Comarca de Feliz Natal, cujas matrículas possuem os
n°s

3.305, 3.304 e 3.794
(
IDs
22
0741185 ao 220741192).

Assevera-se, inclusive, que
a parte
recorrente não postulou pelos benefícios da gratuidade da justiça e inclusive é representada por advogados particulares e pagou o preparo recursal.

Ademais, no que tange à tese da inadequação da via eleita, assevera-se que
, não se observando a dialeticidade recursal, a agravante não
apresentou a fundamentação fática e jurídica de seus argumentos.

Ademais, verifica-se que o tema já foi enfrentado
na fundamentação do Voto condutor do Acórdão proferido
, por esta Egrégia Câmara, no julgamento do Agravo de Instrumento n
.o
1011061-18.2024.8.11.0000
, interposto pela ora agravante
contra decisão interlocutória proferida na Ação de Execução
.

Nesse sentido
, assevera-se que

a
execução de coisa certa é regulada pelo artigo 806 e seguintes do CPC e se aplica quando a obrigação envolve a entrega de uma coisa específica, individualizada e especial.

Ocorre que
,
produtos agrícolas, como a soja, são considerados coisas incertas quando indicados apenas pelo gênero e quantidade.

Assim, a
tese da parte agravante de que a execução deveria ser tratada como coisa certa
, não comporta acatamento
e, ademais, trata-se de tema que deve ser enfrentado pelo Juízo
a quo

dos Embargos à Execução,
sob pena de supressão
de instância
.

Diante disso, no caso dos autos não há que se mitigar a exigência da garantia da execução para se deferir o pedido de efeito suspensivo
e, assim, não assiste razão à tese da agravante.

2.
Alternativamente: da necessidade de concessão de tutela da evidência - preservação do objeto dos embargos à execução

A parte agravante sustenta que, alternativamente à concessão da tutela de urgência, deve ser concedida a tutela da evidência conforme o art. 311 do CPC para garantir a preservação do objeto dos embargos à execução.

Argumenta que há
fumus boni juris
, demonstrando a inviabilidade da execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravado.

Alega que a concessão da tutela da evidência é necessária para corrigir a distorção criada pelo agravado, especialmente considerando a inadequação do rito escolhido e a inépcia da inicial devido à falta de liquidez do título.

A parte agravante cita doutrina que define a tutela da evidência como aplicável quando há certeza ou quase-certeza do direito alegado, mesmo na ausência de risco de dano à esfera jurídica do autor.

Conclui que, diante da plausibilidade do direito invocado e a insuficiência das provas apresentadas pelo réu para gerar dúvida razoável, deve ser concedida a tutela da evidência para suspender a execução de título extrajudicial até a decisão final nos embargos à execução.

A parte agravada, por sua vez, assevera que
a concessão da tutela de evidência, conforme pleiteada pela agravante, é inviável.

Argumenta que a agravante apresenta uma confusão argumentativa, defendendo erroneamente que o rito escolhido pelos agravados é inadequado e que a ação de entrega de coisa incerta deveria ser tratada como entrega de coisa certa devido à especificação do produto agrícola (soja) no contrato.

A parte agravada esclarece que, conforme o artigo 811 do CPC, a
execução de coisa incerta refere-se a uma obrigação indicada pelo gênero e quantidade, sendo fungível, o que se aplica ao caso em questão.

Destaca que a soja, sendo um produto agrícola determinado pelo gênero e quantidade, torna a obrigação incerta, e não certa.

Portanto, a ação de execução para entrega de coisa incerta foi corretamente realizada.

A parte agravada também reitera que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo conforme o artigo 919, §1o do CPC. Conclui, assim, pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e pela manutenção da decisão judicial de origem.

Pois bem.
Conforme já asseverado e, ademais,
diante do teor do art. 311 e incisos, do Código de Processo Civil, inviável a aplicação a tutela de evidência, por não se subsumir às hipóteses do referido
artigo,
conforme cita-se:

Art. 311.
A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I -
ficar
caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II -
as
alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV -
a
petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

Ora,
inexiste abuso de direito de defesa o manifesto propósito protelatório da parte agravada.

Ademais,
a
jurisprudência citada pela agravante sobre a dispensa de caução não se aplica ao caso concreto, pois não há prova inequívoca da inviabilidade da demanda executiva ou da insuficiência patrimonial da agravante.

A concessão da tutela da evidência é uma medida excepcional que exige prova robusta e incontroversa dos fatos constitutivos do direito do autor.

Diante da ausência de provas documentais inequívocas e da inadequação da
s
tese
s
apresentada
s
pela agravante, não há fundamento jurídico para a concessão da tutela da evidência.

A execução de título extrajudicial
, ao
menos nesta fase de cognição,

está seguindo
os preceitos legais aplicáveis e não apresenta irregularidades que justifiquem a concessão da tutela de evidência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA PARA A SUSPENSÃO DOS EMBARGOS
. ABUSO DE DIREITO DE DEFESA INOCORRENTE. ATO NÃO PROTELATÓRIO. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA DO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES AUTORIZADAS PELO ARTIGO 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA.RECURSO DESPROVIDO
. (TJPR - 4a C. Cível - AI - 1697638-2 - Curitiba - Rel.: Desembargador Abraham Lincoln Calixto - Unânime - J. 05.12.2017)

(TJ-PR - AI: 16976382 PR 1697638-2 (Acórdão), Relator: Desembargador Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 05/12/2017, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2186 24/01/2018)

[Grifo
nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RETENÇÃO DE QUANTIAS. LIBERAÇÃO.
TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES
. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos do artigo 311, parágrafo único, do NCPC/2015, a tutela de evidência somente poderá ser concedida liminarmente quando, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte, ou quando as alegações de fato puderem ser comprovadas documentalmente e houver ainda tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. 2. Ausente qualquer dos citados requisitos, deve ser indeferida a tutela de evidência.
3. Recurso Não provido."(TJMG, AI 10000160517181001, 11a. Câmara Cível, Relator MARCOS LINCOLN, j. 14/11/16)

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os termos da decisão agravada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na origem, em desfavor da parte agravante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024